Tribunal: TJSP
Processo: 1501393-47.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC/15) – Irresignação da exequente – A sentença recorrida foi proferida antes do transcurso do prazo para impugnação de decisão anteriormente proferida – Cerceamento do direito de defesa, diante da impossibilidade de interposição de recurso – No mais, não restou

Ementa:

APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC/15) – Irresignação da exequente – A sentença recorrida foi proferida antes do transcurso do prazo para impugnação de decisão anteriormente proferida – Cerceamento do direito de defesa, diante da impossibilidade de interposição de recurso – No mais, não restou configurado abandono de causa, tendo em vista que o pedido de distribuição da carta precatória como diligência do juízo encontra fundamento na decisão proferida pelo CNJ no PCA no 0002124-48.2021.2.00.0000 e na jurisprudência desta Seção de Direito Público – Nulidade da sentença para que se determine o prosseguimento da execução fiscal – Provimento do recurso interposto.